Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DOENÇA GRAVE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.037. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008, para concessão de aposentadoria por invalidez necessária a comprovação de incapacidade por exame pericial com impossibilidade de readaptação profissional.
2. No caso em análise, a perícia judicial concluiu que autora encontra-se curada da neoplasia maligna que enfrentou e as sequelas da doença foram atendidas com a reabilitação profissional realizada pela Secretaria de Educação. Assim, ausente a comprovação de incapacidade e estando reabilitada para o trabalho, ausente qualquer justificativa legal para concessão de aposentadoria por incapacidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema 1.037 na sistemática de recurso repetitivo decidiu que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.”
4. Assim, considerando que a autora permanece em atividade, mesmos sendo portadora de doença grave, não tem direito à isenção do imposto de renda.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.